Tribunal: TJSP
Processo: 2283355-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita - Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c/c reativação do plano anterior – Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita - Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c/c reativação do plano anterior – Decisão de indeferimento de assistência judiciária gratuita – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283355-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é
agravante LUIZ DE SOUZA LEITE, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283355-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16066 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Agravo de Instrumento no 2283355-89.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz de Souza Leite
Agravado: Telefônica Brasil S/A.
Comarca de Presidente Bernardes Vara Única
Juiz de 1o Grau: Vinicius Peretti Giongo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16066
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça Gratuita -
Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano
c/c reativação do plano anterior
Decisão de
indeferimento de assistência judiciária gratuita
A
situação de hipossuficiência que o recorrente alega
não restou comprovada e sim capacidade financeira
Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível
com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC

Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
com
determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 35 que, nos autos da ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c/c
reativação do plano anterior que o agravante ajuizou contra o agravado, processo no
1001215-14.2020.8.26.0480, indeferiu o pedido formulado pelo autor de gratuidade
de justiça.
Alega-se, nele, que “ainda que seus rendimentos anuais
ultrapassaram o valor de isenção para pagamento de IRPF, visto que percebeu a
SOMA BRUTA em 2019 de R$ 27.390,29 (vinte e sete mil trezentos e noventa reais e
vinte e nove centavos), ainda é uma quantia ínfima, visto que possui inúmeros gastos
mensais para sua subsistência, por ser pessoa idosa e esta ser a sua única renda
mensal, tendo que se sustentar apenas com seu salário mensal. Assim, não é possível
recolher as custas judiciais sem que prejudique seu sustento e de sua família”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283355-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16066 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo agravante
de gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Os documentos de fls. 20/28 demonstram que a
parte autora está longe de ser pobre na acepção jurídica do
termo, uma vez que seus rendimentos mensais ultrapassam o
valor de isenção para pagamento de IRPF, hoje no importe
de R$ 1.999,18 (um mil novecentos e noventa e nove reais e
dezoito centavos). A propósito, "A fim de fixar parâmetros
objetivos e procedimentos para a presunção e comprovação
da necessidade, o Conselho Superior da Defensoria Pública
da União editou a Resolução no 13, de 25/10/2006,
presumindo necessitado todo aquele que integre família cuja
renda mensal não ultrapasse o valor da isenção para o
pagamento do Imposto de Renda (art. 1o), que atualmente
está
fixado
em
R$1.710,78."
(TJSP,
AI.
0087068-37.2013.8.26.0000, j. 13/05/2013, Rel. Des. Ferraz
de Arruda) Dessa forma, INDEFIRO os benefícios da justiça
gratuita pleiteados. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias
para o recolhimento das custas inicias (distribuição e
citação), sob pena de extinção de plano da pretensão, nos
termos do artigo 102, parágrafo único, do Código de
Processo Civil). Intime-se”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283355-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16066 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois
a declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2019 indica
recebimento de rendimentos tributáveis no importe de R$ 27.390,29 (fls. 23 destes
autos).
E foi dado à causa o valor de R$ 1.000,00, a gerar taxa
judiciária de pequena monta, de modo que por tais elementos não está comprometido
o sustento próprio ou da família do agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a
decisão agravada é mantida, determinado à agravante que recolha a taxa judiciária
deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a
quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da
gratuidade em relação a atos processuais isolados desde que comprovada
impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)